Tribunal: STF
Processo: AI 687442
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA OBRIGATÓRIA: DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Deficiência no
   traslado que inviabiliza o exame do agravo de instrumento. O
   Agravante não providenciou a cópia da decisão que não admitiu o
   recurso extraordinário, peça indispensável à formação do
   instrumento, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei n. 8.038/90.
2.
   Agravo regimental ao qual se nega provimento.